Tribunal: TJDFT
Processo: 0739133-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739133-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENNEDY RIBEIRO MOURA AGRAVADO: FABIO AUGUSTO DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por KENNEDY RIBEIRO MOURA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial de no 0732370-79.2024.8.07.0001 ajuizada em desfavor de FABIO AUGUSTO DE MEDEIROS. Esta a decisão: “Nos termos do art. 99 do CPC/15, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. No caso dos autos, nada há que evidencie a pobreza jurídica da parte autora, mormente porque os documentos anexados aos autos são insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência. Instado a comprovar a hipossuficiência alegada, o exequente apresentou extratos (ids. 208154617 a 208154612) pertencentes a terceira estranha ao feito - os de sua titularidade sequer menciona se se trata da única conta bancária de que dispõe. A Constituição Federal (CF), em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Já o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que se presume "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ora, o deferimento do pedido de assistência judiciária deve ser fundamentado, sob pena de nulidade, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da CF. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação Constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que "comprovarem insuficiência de recursos", bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais. De outra parte, o deferimento de assistência judiciária implica renúncia de receita pública, bem como ordenação de despesas aos cofres públicos, pois isenta a parte beneficiária do recolhimento das custas processuais e determina a tramitação do feito e a realização de todas as diligências processuais que seriam mantidas pelas custas, além dos efeitos perante a parte adversa, no que tange à eventual restituição de despesas processuais adiantadas ou ainda honorários sucumbenciais. Ressalte-se que as custas judiciais do Distrito Federal estão entre as mais baixas do país. Diante da não comprovação da hipossuficiência, indefiro o requerimento do benefício da gratuidade judiciária. Fica a exequente intimada a recolher as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” (ID n. 208876246, autos de origem) Cuida-se, na origem, de ação de execução de título executivo extrajudicial. O agravante alega não dispor de condições financeiras para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento. Narra que, instado a emendar a inicial, anexou aos autos “CTPS e extrato de conta Bancária sua e extrato da sua atual companheira para demonstrar a impossibilidade de custear com as custas processuais” (ID n. 64122450, p. 8). Sobreveio a decisão pela qual indeferido o pedido de gratuidade da justiça. Nas razões, sustenta que a “presunção de veracidade, esculpida no art. 99, § 3o do CPC, é relativa, o que infere que a mesma admite prova em contrário, devendo a outra parte contestá-la, por meio de preliminar prevista no art. 337, XIII, do CPC, caso deseje assim fazer.” (ID n. 64122450, p. 9) Aduz que “o magistrado, ao declarar de ofício a impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça, por não haver a demonstração de indícios suficientes pelo Agravante, adota postura de suspeita imparcialidade, uma vez que sua função prevista pela Constituição Federal é a auxiliar o acesso à justiça e não a de se preocupar com as finanças do poder judiciário, sendo ainda que já existe órgão específico com esta incumbência.” (ID n. 64122450, p. 9) Alega que “os rendimentos auferidos pelo Agravante giram em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais)” (ID n. 64122450, p. 11). Enfatiza: “Conforme documentos acostados, não resta dúvidas de que o Agravante não possui outras fontes de renda, conforme atesta a declaração de ID de no206421962, não possui veículos registrados em seu nome, conforme consta do Sistema do Detran, e tampouco imóveis, consoante se extrai do site, o que reforça o contido na declaração de hipossuficiência econômica, visto que, tais elementos permitem concluir que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento de sua subsistência.” (ID n. 64122450, p. 16) Pleiteia, em sede de tutela antecipada, a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso: “Deste modo, faz-se imprescindível a concessão do efeito Ativo ao presente agravo, para suspensão da decisão guerreada, porquanto sem o deferimento do pedido o processo prosseguirá, acarretando o injusto cancelamento e arquivamento, além de extinção sem resolução de mérito, uma vez que o juízo a quo determinou o pagamento das custas no prazo de 15 dias, sob essa penalidade. No caso, não há sequer o mínimo de vestígio que aponte ter o agravante condições financeiras para arcar com as custas processuais, pois, a farta documentação dita alhures deixa clara a insuficiência financeira do agravante. Portanto, tendo em vista o receio de dano de difícil ou incerta reparação, requer a concessão do efeito suspensivo conforme estabelece o Art. 1.019, I do Código de Processo Civil, para o fim da reforma da decisão do juízo “a quo”, para estabelecer aos agravantes a assistência judiciária gratuita de forma integral.” (ID n. 64122450, p. 20) Por fim, requer: “a) O conhecimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, visto que acatados todos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil; b) seja concedido o efeito suspensivo ativo à decisão atacada, nos termos do artigo 1.019, I do Código de Processo Civil, a fim de se conceder ao Agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita; c) A intimação do Agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil; d) Por fim, seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para REFORMAR a r. decisão interlocutória ora combatida, nos termos da fundamentação, como MEDIDA DE JUSTIÇA.” (ID n. 64122450, pp. 20-21) Sem preparo dado o pedido de gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso V (rejeição do pedido de gratuidade da justiça). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). O agravante alega estar desempregado, o que se confirma pela CTPS (ID n. 64622865), da qual se extrai que seu último vínculo empregatício se deu entre 2019 e 2020, sendo a última remuneração informada no valor de R$ 788,59 (setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos). Dos extratos bancários, referentes a contas nos bancos Inter e Nubank, entre os meses de junho e setembro de 2024, tem-se como maior saldo o valor de R$ 45,73 (quarenta e cinco reais e setenta e três centavos - ID 64622872), valor muito aquém do teto definido pela Defensoria Pública como condição de patrocínio de causa. Foram acostadas faturas de cartão de crédito dos meses de julho, agosto e setembro (IDs n. 64622874, 64622875, 64622876), nos valores de R$ 581,48 (quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos), R$ 34,90 (trinta e quatro reais e noventa centavos), R$ 34,90 (trinta e quatro reais e noventa centavos). O agravante também juntou cópias de declarações de imposto de renda dos exercícios 2022, 2023 e 2024. Nenhum rendimento tributável consta das declarações de ajuste anual. Como se vê, os elementos coligidos aos autos mostram-se suficientes a comprovar fazer o agravante jus ao benefício. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 2. O agravante não faz jus ao benefício: segundo a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda acostada aos autos, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 32.128,26, renda muito superior ao que se tem definido como insuficiente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1873356, 07118613320248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. 2. Os empréstimos bancários voluntariamente contraídos não demonstram, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como não há prova de que o recolhimento das módicas custas cobradas pelo TJDFT possa prejudicar o sustento da autora e da sua família. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1867677, 07096719720248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para conceder ao agravante o benefício da gratuidade da justiça. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília, 3 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora